Tribunal: TJDFT
Processo: 0738046-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738046-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LÍDIA MARIA DA SILVA em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Camille Gonçalves Javarine Ferreira, que, nos autos da ação de reparação de danos movida em face de ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, declinou da competência em favor de uma das varas cíveis ou de consumo de Porto/Portugal. Em razões recursais (ID 62521967), a autora afirma, em singela síntese, que a opção do consumidor de ajuizamento da ação no foro de sede da empresa ré, em observância ao art. 53, III, ‘a’, do CPC, é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício. Ao afirmar a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito no foro onde ajuizada a ação. Preparo dispensado (vide ID 172121187 – autos de origem c/c art. 71, §2o, do RITJDFT). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, a autora agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis ou de consumo de Porto/Portugal sob a seguinte fundamentação: “(...) A decisão de ID 201626669 determinou que ‘Venha comprovante de endereço atualizado de Bianca, bem como outro comprovante contemporâneo à data de propositura da ação, além de declaração de próprio punho desta, com firma reconhecida, apontando que a tia teria sido domiciliada consigo no endereço da Candangolândia e em qual período, sob pena de responderem ambas civil e penalmente. Prazo de 10 dias.’ Em resposta, apresentou a requerente a petição de ID 203720364. O documento de ID 203720365 atesta a residência da autora em Porto/Portugal. O documento de ID 203720366, de Bianca, não é contemporâneo à data da propositura da ação e não permite análise de vínculo com o imóvel. Igual conclusão se chega quanto ao documento de ID 203720367. Somente o documento de ID 203720368 é contemporâneo à época da propositura da demanda, mas, conquanto esteja em nome de Bianca e aponte o endereço da inicial, não conta com vinculação ao próprio imóvel, como ocorreria com fatura de luz, água ou internet residencial. A autora não conta com qualquer comprovante de residência no Brasil, ou anterior à sua mudança para Portugal. Embora Bianca afirme que a tia teria consigo residido no endereço nesta circunscrição entre setembro de 2022 e setembro de 2023 (ID 203720370), a própria Bianca não apresenta comprovante de endereço no local anterior a setembro de 2023. Por fim, o ofício de ID 204718742, quanto ao comprovante de residência em nome de BIANCA de ID 171962386, indica que ‘Após pesquisas sistêmica, identificamos o contrato abaixo em nome da cliente BIANCA RODRIGUES DA SILVA IBANES, CPF 03536083196: Linha 61992869690 Controle GSM 3G Ativação em 01/10/2012 Desativação 20/10/2023 Endereço: Q Q CRS 505 BLOCO A Número: 304 Complemento: ENTRADA 64 APTO 304 Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF CEP: 70350-510 Ademais, informamos que após o período de 22/02/2023 não houve solicitação de alteração de endereço. Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a fatura anexo ao Vosso ofício está divergindo do nosso sistema apenas com relação ao endereço. Portanto, a fatura não é autêntica conforme abaixo’ O que se constata, assim, é que a requerente não comprova qualquer vinculação com esta circunscrição judiciária, tendo escolhido o presente juízo para distribuir a demanda sem ter com ele qualquer relação, incorrendo em grave lesão ao princípio do juiz natural. A escolha aleatória do juízo, notadamente considerando-se que o último domicílio nacional cadastrado junto à Receita Federal e declarado pela própria autora em sua declaração de imposto de renda sequer é nesta unidade federativa, mas em Novo Gama/GO, é inadmissível. Por tal razão, admite-se, excepcionalmente, o reconhecimento da incompetência, conquanto relativa. Ao caso, entendo que se aplica o entendimento proferido no seguinte julgado deste e. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. 1 - Competência territorial. Escolha de foro. Critérios legais. Relação de consumo. Tratando-se de relação de consumo, o consumidor pode ajuizar a demanda no foro de seu domicílio (art. 101, CDC), assim como no lugar do ato ou fato para a ação em que se postula a reparação de dano, do lugar do cumprimento da obrigação, ou onde está a sede da pessoa jurídica para ação em que for ré (artigo 53, inciso III, alíneas "a" e "d", e inciso IV, alínea "a", do CPC). 2 - Escolha aleatória de foro. O consumidor, ao optar por ajuizar ação em local diverso daqueles previstos na norma de regência, viola os critérios norteadores da fixação da competência indicados na legislação processual e o princípio do juiz natural. É possível ao juiz declinar da competência, de ofício. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (m/e) (Acórdão 1888957, 07060578420248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, a apresentação de documento aduterado configura prática do art. 80, II, do CPC. Aplico à autora a sanção do art. 81 do CPC, condenando-a ao pagamento de multa no patamar de 5% do valor da causa. Considerando-se a relação de consumo entabulada, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das varas cíveis ou de consumo de Porto/Portugal. Não havendo integração entre os sistemas eletrônicos deste juízo e do juízo declinado, deverá a parte autora promover a redistribuição do feito no juízo competente, com cópia integral do presente, comprovando nestes autos em 15 dias. Não vindo comprovação da confirmação da liminar no juízo natural em 45 dias, esta será revogada. APÓS O PRAZO, INDEPENDENTE DE MANIFESTAÇÃO, ARQUIVEM-SE OS AUTOS COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. Sem prejuízo, em aplicação ao art. 40 do CPP, é mister que este juízo comunique ao Ministério Público a possível prática de crime. Dessa forma, dê-se vista ao MP, com destaque ao ofício de ID 204718742, que indica adulteração no documento de ID 171962386. Intimem-se.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Anoto que o caso versa sobre regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, ressaindo a probabilidade do direito. Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO NÃO ABUSIVO. CONFLITO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (...) 4. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula 33/STJ). 5. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. 3.1. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, todos do CPC). 6. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, ambos do CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção. 7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1797479, 07257829320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afora isso, no caso em exame, há risco de perecimento do direito postulado, haja vista que, como deixei antever alhures, a magistrada singular declinou a competência para o juízo cível de Porto/Portugal, determinando o arquivamento do feito embrionário com baixa na distribuição. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator